Tribunal: TJES
Processo: 0007078-63.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007078-63.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0007078-63.2017.8.08.0030

APELANTE: JEAN GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JEAN GOMES em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares que o condenou nas sanções do artigo 33 caput da Lei n. ° 11343/06 à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

É um breve relato. Passo a decidir.

Registro, desde logo, que o apelo
não pleiteia a absolvição
, visto que não se discute a comprovação da autoria e materialidade. Limita-se, como dito, a requerer o
revisão da dosimetria e individualização
da pena.

Na primeira fase, adotando fundamentação semelhante, o Magistrado fixou a
pena-base em 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Não obstante as alegações defensivas, é cediço que
o artigo 42 da Lei n.° 11.343/06 deve ser analisado com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP.

Logo, a despeito da ausência de circunstância judiciais desfavoráveis, diante da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas em seu poder -
30 (trinta) buchas maconha; 19 (dezenove) pedras de crack; 04 (quatro) papelotes de cocaína e 05g (cinco gramas) de crack, a
pena-base fora acrescida de forma razóavel e proporcional de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
, pois denota maior reprovabilidade da conduta dos apelados.

Nesse sentido, recente precedente:

- A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
- Ademais,
em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
- Na espécie, a pena-base foi exasperada em 1/5, devido ao desvalor conferido às circunstâncias do delito, consubstanciada na natureza e quantidade do entorpecente apreendido - 128,390 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 42) -, fundamentação idônea e que se encontra em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e à jurisprudência pacificada desta Corte Superior. Precedentes.
(AgRg no HC 686.283/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

Nada a reparar na segunda fase.

Na terceira-fase,
o Magistrado reconheceu o tráfico privilegiado, reduzindo a pena em 2/3 (dois) terços, fixando a pena definitiva em
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Mantenho a sentença em seus demais termos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS - REVISÃO DA DOSIMETRIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 42 da Lei n.° 11.343/06 deve ser analisado com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP. Logo, a despeito da ausência de circunstância judiciais desfavoráveis, diante da quantidade, natureza e petrechos para preparo e embalo da droga, a pena-base fora acrescida de forma razóavel e proporcional de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.